Tribunal: STF
Processo: HC 235737
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de MAURO WELBER DA COSTA apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (HC n. 1.0000.23.239368-6/000).



    Depreende-se dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente pela prática, em tese, de homicídio, por haver desferido golpe de canivete no pescoço da vítima fatal (e-STJ fl. 24).



     O Tribunal de origem denegou a ordem (e-STJ fls. 24/33).



    Daí o presente writ, no qual alega a defesa que o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea. Acrescenta ser desnecessária a custódia cautelar, já que se revelariam adequadas e suficientes medidas diversas da prisão.



    Aduz a presença de condições pessoais favoráveis, além de ser pai de crianças menores de 12 anos de idade.



    Requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa.



    Indeferida a liminar e prestadas as informações, opinou o Ministério Público Federal pelo não conhecimento ou denegação da ordem.



    É o relatório.



    Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva (e-STJ fl. 41):



    No caso em tela, constato que as circunstâncias do crime revestem-se de gravidade em seus contornos concretos, por se tratar de um atentado contra a vida de um ser humano, revelando-se inadequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, que se faz necessária para a garantia da ordem pública.



    Ainda compulsando detidamente as peças insertas aos autos, verifico dos elementos de informação colhidos na fase inquisitória, que restaram comprovadas a e a presença de materialidade delitiva indícios , bem como a visualização dos requisitos ensejadores da prisão preventiva suficientes de autoria.



    Não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não somente a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito.



    [...]



    E mais, estando presentes ao menos um dos requisitos do artigo 312, c.c. o art. 313, inciso I, ambos do CPP, isso faz com que a aplicação de medida cautelar diversa da prisão seja ineficaz ou inadequada, sendo caso de decreto da prisão preventiva, mormente quando se tratar de crime doloso punido com pena privativa superior a 04 (quatro) anos.



    Sendo assim, com forte nesses elementos, entendo que o decreto prisional se revela pertinente, para garantia da ordem pública ante a gravidade concreta do crime e também a conveniência da instrução processual.



    Frente ao exposto, converto o decreto da prisão temporária dos autos 5003555-89.2022.8.13.0111 em prisão preventiva, em desfavor de MAURO WELBER DA COSTA, devendo ser expedido mandado de prisão com data de validade para 28.07.2043. (Grifei.)



    Posteriormente, o Magistrado de piso indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar, in verbis:



    Compulsando a cópia do inquérito policial, bem como, do requerimento de prisão temporária, em virtude de investigação do cometimento do delito de homicídio.



    A prisão temporária foi convertida em preventiva, eis que ofertada a denúncia, após o fundamento das investigações pela autoridade policial.



    Não há qualquer elemento novo a ensejar a revogação da prisão preventiva e consequente liberdade provisória.



    Verifico que o crime ora imputado ao requerente são de espúrio público, além por óbvio revestirem-se da gravidade que lhe é característica.



    Saliento, ainda que o delito ora in comento foi de repercussão em virtude do requinte de crueldade.



    Assim, com forte nesses elementos, entendo que a prisão se revela pertinente, para garantia da ordem pública, evitando a reiteração de condutas.



    Cioso salientar, que testemunhas oculares reforçam a situação fática de extrema frieza em ceifar a vida de outrem, em plena luz do dia em via pública com uso de arma branca. (Grifei.)



    O Tribunal de origem, ao vislumbrar que a soltura do paciente caracterizaria risco à ordem pública, denegou a ordem, valendo-se dos seguintes fundamentos (eSTJ fl. 31):



    No que tange ao periculum libertatis, vislumbra-se dos autos que o Paciente, em tese, foi até o local em que a vítima se encontrava e, em plena via pública, durante o dia, desferiu um golpe de canivete no pescoço da vítima.



    Ademais, verifica-se dos autos que o imputado encontra-se em local incerto e não sabido.



    Não bastasse, nota-se que o Paciente possui ainda passagens policiais pretéritas, nos termos de sua Folha e Certidão de Antecedentes Criminais (fls. 49/56 e 51/55).



    Assim, os elementos trazidos aos autos demonstram, de modo inequívoco, o perigo em potencial da conduta do Paciente, sendo imperioso o cárcere como forma de acautelar o meio social.



    Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de crime de homicídio em que a vítima foi morta com um golpe de canivete no pescoço, em plena luz do dia, em via pública.



    Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo de homicídio. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública.



    Nesse sentido:



    [...]



    No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Nesse sentido:



    [...]



    De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. A propósito, confiram-se estes precedentes:



    [...]



    Por fim, quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, tem-se que a tese não foi debatida pelo Tribunal de origem, o que impede a análise por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.



    [...]



    Ante o exposto, denego a ordem.” (doc. eletrônico 4, pp. 98-103; grifos no original).



    Neste habeas corpus, busca-se:



    “I - Determinar-se a revogação da prisão preventiva do Paciente ou substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão, vez que são suficientes para a garantia da normalidade da persecução penal, ante a ausência de fatos concretos e contemporâneos aptos a justificar a necessidade da custódia cautelar, determinando-se em qualquer caso a imediata expedição de CONTRAMANDADO DE PRISÃO em favor do Paciente, com o compromisso de estar presente a todos os atos e termos do processo.



    II - Concedida LIMINAR EM HABEAS CORPUS, vez que presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, pois ausentes os requisitos da prisão preventiva, expedindo se CONTRAMANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EM FAVOR DO PACIENTE com aplicação de medidas alternativas, em respeito a razoabilidade e presunção de inocência.



    III - Concedido no mérito a ORDEM DE HABEAS CORPUS, pois ausentes os requisitos da prisão preventiva, expedindo-se CONTRAMANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EM FAVOR DO PACIENTE, com aplicação de medidas alternativas, em respeito a razoabilidade e presunção de inocência;



    IV- No mérito, seja alternativamente, concedida a PRISÃO DOMICILIAR do paciente haja vista que é pai de 4 crianças menores de 12 anos, e sua prisão acarretará, notadamente, danos psicológicos as suas filhas.” (doc. eletrônico 1, p. 22).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator